Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0722846-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação criminal interposta por DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR contra a r. sentença de ID. 62142232, em que a 5a Vara Criminal de Brasília/DF julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, absolvendo o querelado ETELMINO ALFREDO PEDROSA da imputação prevista no art. 139, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ocorre que, da detida análise dos autos, não se vislumbra o comprovante de recolhimento do preparo. Sobre o tema, em analogia, dispõe o atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (grifo nosso) Posto isso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora